Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-02.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO POR MEIO PRESENCIAL E DIGITAL INSTITUCIONAL. TEMA 648/STJ. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação cautelar de exibição de documentos e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
2. O juízo de origem entendeu inexistente a comprovação de prévio requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira demandada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada comprova a existência de requerimento administrativo prévio suficiente a caracterizar o interesse de agir, nos termos do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de interesse de agir suscitada em contrarrazões confunde-se com o mérito recursal e deve ser rejeitada.
5. O indeferimento da petição inicial é medida excepcional, somente cabível quando houver inércia relevante ou descumprimento absoluto da determinação judicial de emenda, conforme o modelo cooperativo do CPC/2015.
6. O Tema 648/STJ não impõe a utilização de meio formal ou protocolar exclusivo para a formulação do requerimento administrativo, sendo suficiente a demonstração de tentativa prévia não atendida em prazo razoável, bem como da existência de relação jurídica entre as partes.
7. Evidenciado nos autos que a parte autora buscou esclarecimentos junto à instituição financeira por meio de atendimento presencial e por canal institucional de comunicação via WhatsApp, bem como comprovou a existência de relação jurídica, afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir, não sendo possível exigir meio formal exclusivo para caracterização do requerimento administrativo prévio.
8. A exigência judicial de utilização de canal específico ou de forma previamente padronizada para o requerimento administrativo, quando demonstrada a ciência da instituição financeira por meio de canal institucional de comunicação via WhatsApp e por gravação de áudio do atendimento presencial, configura rigor excessivo e implica indevida antecipação de juízo de mérito, em afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 648/STJ; TJDFT, Acórdão 2088787, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05.02.2026.